Tribunal: TJMT
Processo: 1016256-23.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016256-23.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), JHEISON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 039.175.871-30 (PACIENTE), JUIZ DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), JHEISON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 039.175.871-30 (PACIENTE), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (IMPETRANTE), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), JOAO VICTOR GUIMARAES ROCHA - CPF: 062.247.031-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
DO DECRETO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE
IN CONCRETO
DO CRIME – QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA –
3. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INEXISTÊNCIA – DISTINÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DAQUELA DECORRENTE DE CUMPRIMENTO DE PENA – 4. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IMPROCEDÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES – 5. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA – ORDEM
DENEGADA

EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. O
Habeas corpus
, ação constitucional de cognição sumária, com produção de prova pré-constituída, não comporta o enfrentamento da tese de negativa de autoria, que exige revolvimento de matéria fático-probatória, à míngua de fase processual destinada a tanto. Inteligência do Enunciado nº. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do Habeas corpus, discussão acerca da autoria do delito
”.

2.
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
(Enunciado
Orientativo nº. 25 – TCCR/TJMT),
in casu
,
463,10g de cocaína e 489,50g de maconha. Além disso, e
stá e
videnciando o risco de abalo à ordem pública, a justificar a necessidade da segregação cautelar, pois demonstrada a gravidade
in concreto
do crime, considerando os fortes indícios de que o paciente tem envolvimento com pessoa ligada à organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

3. Inexiste ofensa ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade não só pela natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, e a prisão em tela, de cunho processual, como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza o decreto da prisão preventiva, que se encontra devidamente amparado em decisão escrita e fundamentada do juiz competente;

4.
Não convence o argumento de que a prisão preventiva viola o princípio da proporcionalidade, pois tal prisão tem sede legal e constitucional, e natureza distinta da prisão decorrente de condenação. Trata-se, ainda, de medida que não se lastreia em juízo de culpabilidade, mas em juízo de cautelaridade, além de ter as finalidades de salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com a primeira, cujo objetivo é a repressão e prevenção do crime e ressocialização do condenado, decorrente de culpa estabelecida em sentença condenatória transitada em julgado;

5.
Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente não se mostram suficientes, por si sós, para revogar a medida extrema de privação da liberdade, notadamente quando respaldada em outros elementos de convicção existentes nos autos. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
Jheison da Silva Ribeiro
contra ato do Juízo da 5ª Vara Criminal de Alta Floresta/MT., que o estaria submetendo a constrangimento ilegal porque
converteu
sua prisão em
flagrante em preventiva
, mantendo-a posteriormente.

Em síntese, o impetrante alega
falta de prova
acerca da
autoria
delitiva;
inexistência dos pressupostos
autorizadores do decreto preventivo que, além disso, estaria
carente de fundamentação
idônea;
ofensa
ao princípio da
presunção de inocência
;
violação
ao princípio da
homogeneidade
das cautelares e existência de
predicados
pessoais
favoráveis
ao paciente a demonstrar a desnecessisdade da custódia (Id. 52986470).

Foram anexados documentos (Id. 52986469).

O pedido
liminar
foi indeferido (Id. 53344985).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 54231462).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 56560486):

Artigo 33,
caput
da Lei n° 11.343/06 – Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Inviável a análise de matéria fático-probatória por esta via – O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória – De mais a mais, as condições pessoais favoráveis, também, não são óbices à manutenção da prisão preventiva, se há motivação no decreto prisional e estão presentes os requisitos objetivos e legais – Outrossim, não é possível conjecturar sobre quantitativo de pena, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal decorrente de sentença condenatória - Além disso, a prisão preventiva está devidamente baseada na garantia da ordem pública, tendo em vista a exteriorização do
periculum libertatis
atrelado ao paciente, consubstanciado na quantidade e qualidade de droga apreendida – Decisão pautada e fundamentada no artigo 93, IX da Constituição Federal - A prisão preventiva se compatibiliza com o princípio da presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), porquanto não constitui pena - Inviável com efeito, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Pela
denegação
da ordem requerida.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020